Tribunal: TJPA
Processo: 0802363-12.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802363-12.2021.8.14.0070

APELANTE: ELVIS PINHEIRO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802363-12.2021.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: ELVIS PINHEIRO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO DIAS FERNANDES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CORREÇÃO DE DOSIMETRIA. PENA-BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ELVIS PINHEIRO FERREIRA contra sentença que o condenou a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 80 dias-multa pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÕES DE DIREITO

2. Análise da tese de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, rejeitada em razão da impossibilidade de legitimar a posse ilegal de arma, devendo o acusado buscar proteção estatal ou regularização do armamento.

3. Verificação da dosimetria, com atenção especial à fixação da pena-base acima do mínimo legal por suposta reincidência, incorreta diante da ausência de sentença condenatória transitada em julgado, segundo entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ.

4. Aplicação da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em decorrência de atenuantes, razão pela qual não se admite diminuição da pena por confissão quando a pena-base está no mínimo legal.

III. FUNDAMENTAÇÃO

5. Houve comprovação da materialidade e autoria pelo conjunto probatório.

6. A inexigibilidade de conduta diversa não pode justificar a posse ilegal, por se tratar de causa geral de exclusão da culpabilidade que não alcança condutas para autodefesa sem respaldo legal.

7. A dosimetria deve respeitar o princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

8. Antecedentes criminais somente podem ser considerados com trânsito em julgado de sentença condenatória, não se admitindo atos processuais em curso (Súmula 444/STJ).

9. A pena-base foi fixada acima do mínimo sem fundamento adequado, devendo ser reajustada para o mínimo legal de 3 anos e 10 dias-multa.

10. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, entendimento pacificado.

11. Manutenção das demais penas e condições da sentença.

IV. DISPOSITIVO
Conheço do recurso e dou parcial provimento para alterar a dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal, permanecendo os demais termos da sentença.

V. TESE
A inexigibilidade de conduta diversa não exclui a culpabilidade na posse irregular de arma de fogo. A dosimetria da pena deve observar estritamente os limites legais e entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, especialmente quanto à consideração dos antecedentes criminais e aplicação das atenuantes, vedando o arbitrário agravamento ou redução da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XLVI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; Código Penal, art. 59, 65, III, “d”; Súmulas 231 e 444 do STJ.

Jurisprudência citada: STJ - AgRg no HC 778738 RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 2023; TJ-PA, Apelações nº 0006230-96.2016.8.14.0401 e 0007221-33.2020.8.14.0401; Súmula 231/STJ; Súmula 444/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802363-12.2021.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: ELVIS PINHEIRO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO DIAS FERNANDES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELVIS PINHEIRO FERREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba/PA
, que o condenou às penas de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusã
o
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
e
80 (oitenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/2003.

Na
denúncia
(id.29185320), o representante do Ministério Público narrou que no dia
28.08.2021, por volta das 18h30min, na Rua Jaderlândia, PRAÇA DO SKATE- neste Município, o denunciado foi preso em flagrante, portando um REVÓLVER 38, MARCA FORJAS TAURUS, com a numeração suprimida, contendo cinco munições intactas, para a qual não detinha o respectivo porte.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público denunciou os oras réus como incurso nas sanções punitivas do
artigo 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/03
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29185264-pág.6)

Relatório Final do IPL. (id.29185264-págs.38/40)

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.29185264)

Laudo nº 2021.05.000337-BAL. (id.29185316)

A
Denúncia foi recebida em (id. 29185324
)

Citação do réu. (id.29185324)

Resposta à Acusação. (id.29185327)

Termo de Audiência. (id.29185343);

Mídias de audiência. (id.29185341-29185342)

Memorais finais do Ministério Público. (id.29185351)

Memorais finais da Defensoria Pública. (id.29185355)

Certidão Judicial Positiva. (id.29185356)

Na
sentença prolatada (
id.29185358, julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o fim de CONDENAR o réu
ELVIS PINHEIRO FERREIRA
na pena do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03.

Em suas
razões recursais
(id.29185360), o recorrente pugnou:
Absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, nos termos do art.386, III, todos do CPP; 2) Afastamento dos antecedentes criminais; 3) Reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da pena abaixo do mínimo legal; 4) Prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(id.29185367), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior
(id.29999212), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de Apelação, a fim de que a sentença seja modificada para neutralizar o requisito judicial dos antecedentes criminais do acusado, conduzindo sua pena base a patamar inferior..

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELVIS PINHEIRO FERREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba/PA
, que o condenou às penas de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusã
o
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
e
80 (oitenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/2003.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia

28.08.2021, por volta das 18h30min, na Rua Jaderlândia, PRAÇA DO SKATE- neste Município, o denunciado foi preso em flagrante, portando um REVÓLVER 38, MARCA FORJAS TAURUS, com a numeração suprimida, contendo cinco munições intactas, para a qual não detinha o respectivo porte.

A Posse irregular de arma de fogo de uso restrito classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Para caracterizar o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, basta o agente possuir uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

O crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, classifica-se como
crime permanente
, vez que sua consumação se prolonga no tempo. Enquanto o indivíduo manter a posse irregular da arma de fogo, o crime estará se consumando e, inclusive, sujeito a prisão em flagrante.

Inicialmente, cumpre pontuar que a defesa não se insurge contra a materialidade e a autoria delitiva, suficientemente comprovadas pelo largo acervo probatório com o qual foram instruídos os presentes autos, cuja materialidade
delitiva se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e

Laudo nº 2021.05.000337-BAL. Q
uanto à autoria delitiva restou demonstrada, conforme as declarações prestadas pelos policiais militares, que confirmaram a detenção do réu portando arma de fogo de uso restrito, com plena capacidade de disparo.

A defesa postula a absolvição do apelante, mediante o reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que a posse de arma pelo recorrente justifica-se pela necessária autoproteção, não suprida pelo estado, pois estava sendo ameaçado de morte pela mesma pessoa que matou o irmão do acusado em 19/07/2019.

A inexigibilidade de conduta diversa é causa geral de exclusão de culpabilidade que incide quando não se pode exigir do agente, com lastro nas circunstâncias concretas e conforme os padrões de razoabilidade do homem médio, diferente ação. O cidadão comum, do ponto de vista de política criminal, não pode obter arma de fogo à margem da lei, para se resguardar de condutas, futuras e incertas, que possam atingir sua integridade ou patrimônio, pois a segurança pública é atribuição das polícias.

Ressalte-se com fundamento nos padrões sociais vigentes, não é permitido ao cidadão comum adquirir armamentos à margem da legislação vigente, ainda que para a defesa pessoal ou patrimonial, em virtude do receio de atos futuros e incertos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. 2. Está suficientemente demonstrado o dolo do réu, pois ele adquiriu a arma de fogo sem autorização legal, de maneira irregular e informal, além de manter o porte clandestino do artefato, em desacordo com as determinações regulamentares. 3. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos. 4. Não cabe habeas corpus para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação da conduta, pois necessário, para infirmar o pronunciamento do Tribunal de origem, o reexame de fatos e provas, incabível na via eleita. 5. Verifica-se a ausência de interesse de agir quanto à redução da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, pois fixada, ao final, no mínimo legal . 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 778738 RS 2022/0332717-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No presente caso, é notório que a conduta do acusado não era a única exigível. Antes de optar pela prática criminosa, o réu poderia – e deveria –, ter noticiado as ameaças alegadamente sofridas às autoridades competentes, uma vez que o Estado detém o monopólio do uso legítimo da força, e/ou buscado o registro do seu armamento, o que lhe proporcionaria o direito de mantê-las exclusivamente no interior de sua residência ou no local de trabalho
.

Conforme precedente:

PELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENUNCIADO NAS SANÇÕES DOS ARTS.
12
DA LEI N.
10.826
/03 E 32, § 2º, DA LEI N.
9605
/98 – ABSOLVIÇÃO DA POSSE DE ARMA POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA E DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO DELITO AMBIENTAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA AFASTADA – CONDENAÇÃO PELA POSSE DE ARMA DE FOGO – IMPUTAÇÃO DO ART.
32
,
§ 2º
, DA LEI N.
9605
/98 – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CARNEIROS – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA NÃO SE SUBSUME A MAUS-TRATOS DE ANIMAIS –– EMENDATIO LIBELLI – DELITO DE DANO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO APELADO PELO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A alegação de que a posse de arma de fogo tinha por finalidade a defesa do acusado não é razão para exculpá-lo do fato narrado na denúncia tampouco para se eximir de buscar o registro da arma de fogo que possui. Afastamento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa e condenação nas sanções do art.
12
da Lei n.
10.826
/03
. Sem modificar a descrição do fato contido na peça acusatória, poder-se-á atribuir-lhe definição jurídica diversa, não ocorrendo cerceamento de defesa ou surpresa para o acusado, posto que se defende dos fatos narrados na denúncia e não de sua classificação legal, conforme dispõe o artigo
383
do
Código de Processo Penal
. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art.
617
do
Código de Processo Penal
, que proíbe a reformatio in pejus. A conduta imputada ao apelado – desferir disparos de arma de fogo e matar os carneiros – não se subsume ao tipo penal previsto no art.
32
,
§ 2º
, da Lei n.
9605
/98, mas ao delito de dano, previsto no art. 163 do
CP
. Declaração, de ofício, da extinção de punibilidade de Alvino Pereira de Oliveira, no tocante ao delito de dano, pela prescrição da pretensão punitiva estatal da pena “in abstracto”, nos termos dos artigos
109
, inciso
VI
, e
107
,
IV
, ambos do
Código Penal
.”
(TJ-MT -
APL: 00055995120148110064367462018 MT
,
Relator
: DES. PAULO DA CUNHA, Data de
Julgamento
: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2018)

Logo, pelos fundamentos expostos, não merece acolhimento a pretensão absolutória fundada na inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que o réu
portava ilegalmente arma de fogo e munições para se proteger da alegada ameaça de morte, quando lhe era perfeitamente possível exigir comportamento diverso, tal como recorrer às instituições estatais para obter a necessária proteção ou regularizar o seu armamento.

REDIMENSIONAMETO DA PENA APLICADA

A Defesa requer o redimensionamento da pena-base aplicada, uma vez que o magistrado a exasperou os antecedents com base na certidão judicial criminal acostadas aos autos, entretanto, não há registro de qualquer sentença condenatória criminal transitada em julgado.

Entendo que há de ser feita correção. Explico.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto aos antecedentes
o há de ser feita reparação, uma vez que
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

No presente caso,
em observância a Certidão de Antecedentes Criminais do acusado (id.
29185356)
juntadas aos autos, vislumbramos que ele responde apenas responde a outros processos penais.

De acordo com a Súmula nº 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

"Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. Entendemos que, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. v. I. p. 537.)

Inexistindo sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao referido fato em análise, deve referida circunstância ser
neutra
, razão pela qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, fixando em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase –
Muito embora o réu tenha confessado extrajudicialmente deixo de aplicar o quantum redutor da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, em razão do novo quantum da pena-base aplicada, no seu mínimo legal, em consonância do entendimento da Súmula 231 do STJ .

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base restou fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Terceira fase – Inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
3 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Mantido os demais termos da sentença.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
concedo parcial provimento
, para alterar a pena do réu ELVIS PINHEIRO FERREIRA, mantido os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém-PA,
24 de novem
bro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025